Tribunal: TJDFT
Processo: 0733008-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733008-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA AGRAVADO: MANOEL GOMES DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para comprovar a tempestividade do agravo interposto, uma vez que teria sido registrada ciência da decisão impugnada (intimação eletrônica) em 11 de julho de 2024, e o presente agravo foi interposto em 9 de agosto de 2024. Após, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator